Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716558-43.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (Ids 70648339 e 70648348) proferidos pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação que visa o reconhecimento do direito de preferência para aquisição do imóvel que ocupa em Arniqueiras, que foi objeto de licitação, mediante o afastamento do requisito de comprovação da autorização da autoridade competente que legitime a ocupação, ajuizada por DAIANE LUCENA DE MORAIS em desfavor de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, cujos pedidos foram julgados improcedentes. Após a liberação do processo para pauta de julgamento virtual, os arrematantes pugnaram pela inclusão na pauta presencial para a realização de sustentação oral (Id 75796782). O processo foi incluído na sessão presencial que ocorrerá no dia 08/10/2025 (Id 76262314). A autora/apelante juntou petição de Id 76642469, na qual informa que a autora e os arrematantes do imóvel transigiram sobre o bem objeto da ação pugnando pela suspensão e homologação do acordo com a manutenção do sigilo da transação. Os arrematantes requereram a suspensão do feito até a quitação do acordo (Id 77045401). A TERRACAP, na qualidade de credora fiduciária do imóvel, se manifestou pela discordância do acordo sem sua interveniência uma vez que o acertamento entre a autora e os arrematantes não extinguirá o financiamento em nome destes últimos e juntou a escritura pública do imóvel (Ids 77135752, 77135753 e 77136860). É o relatório. DECIDO. Fazendo a releitura do acordo extrajudicial de Id 76642470, observa-se que o item 2.1 é claro ao definir que o objeto principal da transação é a ação de imissão na posse, processo n. 0713722-57.2025.8.07.0020, tendo como contrapartida o pagamento do valor de R$ 650.000,00, conforme cláusula 3.1, e a assunção da obrigação de pagar o financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária. No item 2.3 consta a informação de que a autora/apelante desistiria da presente ação anulatória. A apelante, na petição de Id 76642469, não pugnou pela desistência do recurso, mas pela suspensão e pela homologação de transação que, nos termos da cláusula 5, item 5.1, seria requerido nos autos do processo n. 0713722-57.2025.8.07.0020 e não nos presentes autos. Assim, em princípio, não há fundamento para a suspensão do presente feito. Por outro lado, o julgamento presencial está designado para hoje, em atenção ao pedido de sustentação oral dos arrematantes que, na petição de Id 77045401. Entretanto, os arrematantes concordaram com a suspensão do feito, mas este item do acordo se refere a outro processo e não a este. Ante o exposto, de imediato, adie-se o julgamento presencial. Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a desistência do recurso, que é o único item do acordo extrajudicial relacionado a este processo. Em não havendo desistência, o julgamento prosseguirá, de modo que os arrematantes deverão informar se persiste o interesse na sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital